Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-36.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento – Contrato regularmente firmado pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

IRREGULARIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Contrato de adesão não justifica flexibilizar seu cumprimento – Contrato regularmente firmado pela parte autora – Incontroversa autenticidade da assinatura, assim como o recebimento e a utilização do crédito – Inexistência de vício contratual – Permissão de saque, conforme art. 6o, § 5o, II da Lei no 10.820/2008 – Informações pertinentes disponibilizadas em contrato – Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos materiais ou morais a serem ressarcidos. Recurso não provido.